Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001273-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO OSVALDO FERNANDES BISPO

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS SOUZA AMARAL e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, ANA CLAUDIA OLIVEIRA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS E ASSISTENCIAIS. POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO RECORRENTE EM VER ANALISADO SEU PLEITO DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANTÔNIO OSVALDO FERNANDES BISPO contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8008380-83.2024.8.05.0141, em trâmite na 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que postergou a apreciação da tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. O Agravante busca a concessão de tutela para custeio, pelos Agravados LUIZ CARLOS SOUZA AMARAL e LÉLIA AMARAL, de despesas médicas, cuidador, fisioterapia, medicamentos, materiais para curativos e transporte, decorrentes de acidente de trânsito que o deixou acamado e dependente. Sobreveio decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, contra a qual foi interposto Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC, para custeio das despesas médicas e assistenciais do agravante; e verificar a possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comando judicial que posterga a apreciação do pedido de tutela provisória equivale ao indeferimento tácito desta e subtrai do requerente o direito à análise acerca do caráter de imediata urgência da sua pretensão, merecendo pronta apreciação.

4. O deferimento da tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A controvérsia demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade civil dos Agravados, da dinâmica do acidente e da extensão dos danos alegados, não sendo possível o deferimento liminar da pretensão.

6. Em hipóteses de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a configuração da culpa exige instrução probatória, o que inviabiliza o deferimento de tutela de urgência fundada em responsabilidade subjetiva.

7. O risco de irreversibilidade da medida pleiteada recomenda a preservação do status quo até o regular desenvolvimento da fase instrutória.

8. Eventuais despesas realizadas pelo autor poderão ser objeto de reembolso, caso obtenha êxito no mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido em parte, apenas para assegurar ao recorrente o direito à imediata apreciação do pedido de tutela provisória, o qual, entretanto, resta desacolhido. Agravo Interno julgado prejudicado.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 300, caput, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1000021-1317417-001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 07.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
e Agravo Interno n° 8001273-86.2025.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Jequié, em que figuram como Recorrente

ANTÔNIO OSVALDO FERNANDES BISPO
,
sendo Recorridos

LUIZ CARLOS SOUZA AMARAL e LÉLIA AMARAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.